Tribunal: TJMT
Processo: 0001871-27.2010.8.11.0004
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001871-27.2010.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Wanatha Oliveira de Sousa (APELANTE), FABRICIO DUARTE DE SOUZA MORAIS - CPF: 032.928.151-85 (APELANTE), WANATHA OLIVEIRA DE SOUSA (APELANTE), FABRICIO DUARTE DE SOUZA MORAIS - CPF: 032.928.151-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (APELADO), CIRONIL MARTINS DE FREITAS JUNIOR - CPF: 020.372.881-58 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRUNA ANDRINO DE LIMA - CPF: 018.532.230-18 (ADVOGADO), VICTORIA MARTINS MAIA - CPF: 032.452.320-39 (ADVOGADO), WANATHA OLIVEIRA DE SOUSA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. 1
. PLEITO DE NULIDADE DO JULGAMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS
. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM FASE INQUISITORIAL AMPARADAS NAS VERSÕES DAS TESTEMUNHAS EM PLENÁRIO.

NEGATIVA DE AUTORIA NÃO COMPROVADA E REJEITADA PELOS JURADOS. ELEITA A VERSÃO QUE LHES PARECEU MAIS VEROSSÍMEL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS.
2. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE.

IMPROCEDÊNCIA. CULPABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS.
3. PRETENDIDO AUMENTO DA FRAÇÃO DA TENTATIVA.
REDUÇÃO MÍNIMA MANTIDA (1/3).
ITER CRIMINIS
INTEGRALMENTE PERCORRIDO. APELO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.

Não se caracteriza como manifestamente contrária a prova dos autos, a decisão condenatória do Conselho de Sentença, escolhida dentre as versões debatidas em plenário, e não inteiramente divorciada do conjunto probatório.

2. Tratando-se de crime premeditado e com quebra/abuso de confiança, em concurso de agentes e tendo, a vítima, em razão dos graves ferimentos, sofrido com debilidade motora, suportando ainda, alojado em seu tórax, dois projéteis de arma de fogo, fica justificado aumento da pena-base acima do mínimo previsto.

3.

Constatando-se que o
iter criminis
foi totalmente percorrido, com o exaurimento dos atos executórios, reconhecida a causa de diminuição da tentativa, impossível aplicar ao apelante a fração redutora diversa da mínima prevista, de 1/3, principalmente se as lesões sofridas, colocaram em risco a vida da vítima.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Fabrício Duarte de Souza Morais
, contra a sentença proferida pela
MM. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Barra do Garças – M
T, que
acolheu
a decisão soberana do
Tribunal do Júri Popular,
e o condenou
pela autoria do crime de
Tentativa de Homicídio Qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, §2°, inc. I e IV do CP), à pena privativa de liberdade de
11
anos
de
reclusão
, a ser cumprida, inicialmente, em regime
fechado
(Id. 128601178).

Em suas
razões
recursais, requer a
reforma da sentença condenatória
, pleiteando a
anulação do julgamento
, sob o argumento de que a
decisão dos jurados
é manifestamente
contrária as provas
dos autos, protestando assim por
um novo julgamento
.
Subsidiariamente
, requer a
revisão
da
dosimetria da pena
imposta ao apelante, para que seja fixada no
mínimo legal
,
e ainda que seja aplicada a fração de 2/3 referente à tentativa.
(Id. 128601181)

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso.

(Id. 128601185)

Os autos foram remetidos para a d.
PGJ
que, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme respectivo sumário que segue transcrito (Id. 16969166):

“Sumário:
Recurso de Apelação – Acusado condenado pelo crime de homicídio tentado qualificado pelo motivo torpe, e mediante dissimulação –
Irresignação defensiva
– Busca a defesa a nulidade do julgamento por contrariedade à prova dos autos pleiteando a absolvição do crime. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da r. sentença para que seja reduzida a pena-base e seja aplicada a fração de 2/3 referente à tentativa –
Pleitos improcedentes
– Depoimento de testemunhas – Decisão do Tribunal Popular que acolheu uma das teses ventiladas não se revela contrária às provas dos autos – Princípio da Soberania dos Veredictos (art. 5º, XXXVIII, CF) – Circunstâncias judiciais devidamente fundamentadas – Uma circunstância judicial desfavorável possibilita a fixação da pena-base acima do mínimo legal – Quantum da tentativa – Inviabilidade de aumento – Necessária a observância do iter criminis percorrido pelo agente – Quanto mais próximo da consumação do delito, menor o percentual da diminuição de pena –
Pelo desprovimento do recurso”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O Apelante
Fabrício Duarte de Souza Morais
foi condenado à pena de 11 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de Tentativa de homicídio, porque, na noite de 4.3.2010, junto com
Wanatha de Oliveira de Sousa
, tentou matar a vítima
Cironil Martins de Freitas Júnior
, motivado pela torpeza e mediante dissimulação.

Pelo que consta,
Fabrício de Souza
devia à vítima, uma quantia em dinheiro e no dia do crime, ajustado com
Wanatha
, chamou
Cironil
para conversar (dizendo que iria pagar a dívida) e, então, os três dentro de um carro,
Wanatha
(sentado no banco de trás), sacou, de inopino, uma pistola e desfechou vários tiros contra a vítima, tendo, em seguida, os algozes, saído do carro e fugido do local.
Cironil
, contudo, foi socorrido e encaminhado ao hospital, submetendo-se a uma intervenção cirúrgica que lhe salvou a vida.

Wanatha
foi pronunciado e posteriormente, submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, que o condenou nas mesmas sanções que
Fabrício
(art. 121, § 2º, incs. I e IV, c/c art. 14, inc. II, do CP), à pena de 9 anos, 09 meses e 10 de reclusão, regime inicial fechado, sem direito de recorrer em liberdade e decretada sua prisão para início imediato da execução da pena (Executivo de Pena nº 13525-30.2018.811.0004, código 20000047).

Ademais, antes do início do julgamento popular, foi declarada extinta a punibilidade de
Wanatha
em face da prescrição, com relação ao crime previsto no art. 12 da Lei 10826/2003.

Já com relação a Fabrício, teve o curso do processo suspenso, em razão de não ter sido encontrado para citação, todavia, após ter sido cumprido o mandado de prisão preventiva, ocorreu-se regular trâmite legal.

Feitas essas breves considerações, passo à apreciação da matéria recursal.

1-

Neste grau de jurisdição, o apelante aduz que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, inc. III, alínea “d”, do Código de Processo Penal), argumentando que as versões levantadas pelo ofendido são contraditórias, e que o apelante se declarou inocente desde o início da ação penal, e não há provas suficientes nos autos aptas a indicar a participação dele no crime pelo qual foi condenado, razão pela qual deve ser declarada a nulidade da sentença, submetendo
Fabrício
a novo julgamento.

No entanto, a versão defensiva não foi comprovada e, por isso, os srs. Jurados não a acolheram; por outro lado, a tese acusatória encontrou respaldo no conjunto de provas obtidas, ficando o
animus necandi
e o excesso doloso evidenciados em especial, porque
Fabrício
era amigo da vítima,

e em razão da tentativa de ficar “livre” de uma dívida no valor de R$8.000,00, orquestrou a tentativa de homicídio, e aliado com o corréu
Wanatha
,
tentaram o executar.

Nota-se que o Conselho de Sentença amparou-se nos elementos de prova, em especial, pelo depoimento da vítima (colhido em fase extrajudicial) aliados, com os depoimentos da testemunha
Thiago dos Reis Chaves
e
Ozéias Maria D.M de Cezer,
aliados as demais provas dos autos.

Nesse sentido, a vítima
Cironil Martins de Freitas Júnior,
quando ouvida no sumário, ao ser inquirida, confirmou os fatos narrados na denúncia, esclarecendo que
Wanatha
,
que atirou e que
Fabrício

segurou o ofendido
. Esclareceu ainda que era amigo próximo de
Fabrício
, inclusive
Fabrício
frequentava sua casa, e que conheceu o réu
Wanatha
,
por meio de
Fabrício.

Narrou ainda que, meses antes do crime,
Fabrício
tinha pego seu carro emprestado e batido em um poste, motivo pelo qual estava devendo o conserto do veículo (valor aproximado de R$ 10.000,00). Contou que vinha há algum tempo cobrando a dívida de
Fabrício
, porém ele o ficava enrolando, dizendo que pagaria a dívida do conserto do carro com o dinheiro da rescisão trabalhista.

Sobre os fatos, a vítima
Cironil
, esclareceu que no dia
Fabrício
lhe ligou, dizendo que havia chegado dizendo que havia chegado um parente dele que ajudaria a pagar o conserto do carro e que era para a mesma (
Cironil
) levar as notas do conserto do veículo, porém, era uma armação para matá-lo; que, então, estando na condução de seu veículo, foi ao encontro marcado com
Fabrício
e, ao chegar ao local, também estava

Wanatha
; que, em seguida,
Wanatha
e
Fabrício
entraram no seu carro e seguiram ao destino marcado, inclusive passaram em um posto para abastecer o veículo; que depois se dirigiram até a casa do suposto tio do Fabrício, onde receberia aquela dívida, mas ,
no trajeto,
Wanatha
(sentado no banco de trás) lhe perguntou sobre o valor da dívida de Fabrício, apontando uma arma para sua cabeça, enquanto Fabrício (sentado no banco da frente) lhe segurava; que uma vizinha do local viu os disparos e avistou os réus saindo correndo; que jamais imaginava que se tratava de uma armação; que foi atingindo por 08 projeteis; que saiu com o carro e foi socorrido por um amigo (testemunha
Thiago
), o qual, instantes antes, tinha visto dois homens (que se tratava de
Wanatha
e Fabrício) dentro do seu carro e lhe prestou socorro, levando-o ao hospital. Por fim, ressaltou que a arma foi encontrada na casa de
Wanatha
.

A vítima não foi ouvida em plenário, porque a época já havia falecido, porém seu depoimento na fase inquisitorial é firme em apontar
Fabrício
como um dos autores do crime. Além disso, a versão trazida pela vítima ficou comprovada nos autos diante dos depoimentos da mãe da vítima,
Sra.

Ozeías Cezere,
(ID ID 4743422 e ID 4743616), senão vejamos:

A Sra.
Ozéias Maria D.M. de Cezere
, tanto em sede inquisitorial, bem como depoimento em plenário do Júri, disse que é genitora da vítima
Cironil,
declarou que não presenciou o crime, apenas ficou sabendo dos fatos por meio de seu filho, ora vítima
Cironil
;
que tem conhecimento da existência de uma dívida que o réu Fabrício teria com seu filho (
Cironil),
em razão do dano ocasionado no veículo da família quando
Cironil
emprestou o carro para Fabrício
; que
Fabrício
lhe falou que ia consertar o veículo, mas que, como
Fabrício
nunca mandava consertar o carro, a mesma mandou arrumar o veículo; que falou para
Fabrício
ir lhe pagando em parcelas de R$ 200,00 ou R$ 500,00; que o
Fabrício
lhe deu dois cheques como parte do pagamento do conserto do veículo, mas, como estavam sem fundo, a mesma deu a dívida por perdida.

Contou ainda que achou estranho o fato de
Fabrício
ter ligado para a mesma por algumas vezes, ora perguntando se a vítima
Cironil
estava usando aquele carro, ora se a mesma estava em casa ou trabalhando. A supracitada testemunha, ainda, relatou que, em um certo dia, seu filho, ora
Cironil
, disse que o réu
Fabrício
falou que acertaria a dívida do conserto do carro; que, por isso, entregou as notas do conserto para
Cironil
e este saiu no veículo, mas que, depois de uns 30 minutos, recebeu uma ligação de uma colega de serviço, dizendo-lhe que seu filho,
Cironil
, estava no hospital e estado grave.

No mais, a narrativa extrajudicial da vítima se coaduna com os esclarecimentos da testemunha
Thiago dos Reis Chaves
, ao ser inquirida em Juízo (fls. 195/mídia fl. 198) e no plenário do Júri, declarou que o ofendido possuía um veículo Astra; que, na data dos fatos, viu o ofendido no seu veículo com dois homens dentro do carro; que, logo depois, o ofendido pediu socorro a testemunha e, logo em seguida, a vítima perdeu os sentidos; e que o ofendido é uma pessoa tranquila.

Diante desse cenário, dada toda a trama que envolveu a pratica do ilícito, é inarredável que ao contrário do que alega a Defesa, que, na quesitação,
“
Fabrício Duarte de Souza Morais
concorreu para o fato
?” (Id. 128601177), foi reconhecida pelos jurados e encontram-se em perfeita consonância com as provas colhidas e apresentadas na sessão plenária.

Enfim, diante do conjunto probatório, não me parece crível a tese defensiva de que a decisão dos jurados se mostra contraditória à prova colhida nos autos.

O Conselho de Sentença optou por uma das versões debatidas em Plenário e, encontrando lastro probatório nos autos, acolheu a versão do MP reconhecendo o
animus necandi
(evidenciados pelo depoimento da vítima em fase inquisitorial amparado pelos depoimentos das testemunhas em plenário) não havendo, pois, se falar em nulidade do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Sobre a soberania dos veredictos, destaco:

“
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo” (Enunciado 13, TJMT/TCRR).

E também:

“(...). 2. É entendimento pacificado, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que os julgadores leigos avaliam os elementos de prova que lhe são disponibilizados conforme a íntima convicção de cada um, devendo, dessa forma, ser observada a soberania das suas decisões, consoante preconiza o art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal. (...).” (TJMT - N.U 0010097-47.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)

Diante desse contexto, em que a condenação de
Fabrício
não se revela manifestamente contrária à prova dos autos, inviável a almejada cassação do veredicto proferido pelo Tribunal do Júri.

2 –
Alternativamente, o pedido de redução da pena-base não merece prosperar. Quanto à
culpabilidade
, o sentenciante entendeu que
“merece reprovação o fato de que anteriormente aos fatos o acusado e a vítima eram amigos íntimos, inclusive, o réu possuía livre trânsito na residência da família da vítima, conforme relatado em plenário pela genitora da vítima.
A prática do delito contra a vida mediante quebra/abuso de confiança da vítima e de sua família demonstra um maior grau da culpabilidade do acusado.”
(
grifei).

Além disso, entendeu que houve a
premeditação

“
decorrente de ajuste prévio com outra agente do delito, divisão e organização de tarefas, condução do veículo para local escuro, destinar-se o réu portando arma ao encontro com a vítima.”,
elementar relacionada, pois, com o
animus
do agente, e que demonstra reprovação superior àquela já considerada pelo legislador.

O
Enunciado Criminal 49 do TJMT
, vem nesse sentido:

“A premeditação constitui fundamento idôneo para majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”

Do mesmo modo,
consequências do delito são desfavoráveis
, uma vez, a vítima sofre, até hoje, com algumas sequelas porque, tem debilidade na função motora do braço atingido, além de ter alojado, em seu corpo dois projéteis não extraídos.

Assim sendo, comungo do entendimento segundo o qual, a tentativa de homicídio que causa lesão grave, ou resulta deformidade permanente ou sequela, recomenda o recrudescimento da pena, pois, revela maior gravidade e evidencia reprovabilidade diferenciada. Nesse sentido vide: TJ - HC 377.677/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017). Destaquei.

Finalmente, deve ser mantida, também, as
circunstâncias do crime
, porque o
concurso de agentes
, aumentou consideravelmente a chance de sucesso do crime, reduzindo, pois, a possibilidade de defesa da vítima. E, sobre o reconhecimento do concurso de agentes, como circunstâncias negativas do crime, destaca-se recente decisão do
STJ
:

(...) “3.
In casu
, o decreto condenatório demonstrou que o
modus operandi
do delito revela gravidade concreta superior à ínsita ao crime de roubo, pois os três agentes (...), em concurso de pessoas, subtraíram bens de uma residência. No caso, ressalte-se que tal circunstância não foi utilizada para majorar o crime, motivo pelo qual não é possível vislumbrar
bis in idem”.
(HC 484.625/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019)

Assim, permanecendo as três circunstâncias judiciais desfavoráveis, mantenho a pena-base fixada pelo Sentenciante:
16 anos e 6 meses de reclusão
.

Finalmente, deve ser
mantido o patamar mínimo
de redução pelo
reconhecimento da tentativa
.

De fato, o apelante buscou a consumação delitiva e percorreu integralmente o
iter criminis
, realizando o suficiente para alcançar o resultado morte pois, dispararam vários tiros contra a vítima, em regiões deveras vitais (c
abeça, braços, cavidade abdominal e peitoral), sendo que o resultado não se consumou devido ao rápido socorro por testemunha e pelo atendimento médico, além de ter necessitado por intervenção cirúrgica, impedindo-o assim de efetuar o seu intento consumativo.

Desse modo, forçoso convir que os apelantes percorreram grande parte do
iter criminis
, motivo pelo qual se mostra adequada a manutenção do grau redutor mínimo de 1/3 (um terço) adotado na sentença.

Sobre o tema:

“(...).3. Para a escolha da fração redutora pertinente à causa de diminuição da tentativa deve-se observar o "iter criminis" trilhado pelo agente, de modo que, tendo sido percorrido quase em sua integralidade, cabível seja mantida aplicação da fração redutora mínima. (TJMG - Apelação Criminal 1.0145.15.023962-5/002, Relator (a): Des. (a) Paulo Calmon Nogueira da Gama, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 18/03/2020, publicação da súmula em 23/04/2020).

No caso em apreço, o Magistrado deixou claro e mediante fundamentos idôneos, que aplicou a fração de 1/3, em razão do
iter criminis
percorrido, devendo, pois, ser mantido o quantum fixado.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
nego

provimento
ao recurso.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023